Tribunal: TJSP
Processo: 2121078-58.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Vícios no v. acórdão com resultado de parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante - apenas no tocante à determinação, na origem, para apresentação de documento comprobatório de isenção de declaração de IRPF para exame do pedido de gratuidade de justiça. Inexistência. Omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Vícios no v. acórdão com resultado de parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante - apenas no tocante à determinação, na origem, para apresentação de documento comprobatório de isenção de declaração de IRPF para exame do pedido de gratuidade de justiça. Inexistência. Omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material não constatadas. Modificação do julgado. Inviabilidade. Prequestionamento – via inadequada. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.